Tribunal: STF
Processo: RE 1410453
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE PRESO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PENAL. SUICÍDIO. DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONSTITUCIONAL CONTIDA NO ARTIGO 5°, INCISO XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - A responsabilidade objetiva do Estado subsiste, seja na hipótese de suicídio ou mesmo de homicídio, pois é seu dever garantir proteção àqueles que cumprem pena no sistema carcerário.” (eDOC 9, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 6º, do texto constitucional. (eDOC 14)



    Nas razões recursais, alega-se que “não ocorrendo ofensa ao patrimônio de um sujeito de direitos, não há que se falar em responsabilização (subjetiva ou objetiva) por danos materiais.”



    Assim, prossegue, que “o Tribunal de Justiçado Estado do Paraná contrariou, com a devida vênia, esse princípio informador do sistema de reparação civil”. (eDOC 14, p. 9)



    A Vice Presidência do TJPR negou seguimento ao recurso. (eDOC 20)



    Foram interpostos agravos contra a decisão denegatória do recuso extraordinário e especial interposto conjuntamente ao primeiro. (eDOC 21)



    O recurso especial teve seu seguimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 27)



    Em 12.11.2012, esta Corte, ao julgar o AI 803.924, determinou a devolução dos autos à origem, para observar o procedimento previsto no artigo 543-B do CPC/73.



    Com o retorno dos autos, a Vice-Presidência determinou a suspensão do processo e, posteriormente, negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Após, o Estado do Paraná interpôs agravo interno, e a Vice Presidência do tribunal regional retratou-se da decisão que havia inadmitido o recurso extraordinário e encaminhou os autos para a Câmara Cível, nos termos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil/15, para eventual juízo de retratação, ante a decisão proferida no Recurso Extraordinário 841.526 (tema 592). 



    A Câmara Cível julgou na forma da ementa que segue:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA DO FEITO PELA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA. PRESENÇA, NO CASO CONCRETO, DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO DANOSO E A CONDUTA IMPUTADA AO RÉU. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE O DECISUM PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR E A TESE FIXADA, SOB REPERCUSSÃO GERAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 841.526/RS. NECESSIDADE DE CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DOS PARÂMETROS APLICÁVEIS À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO REPETITIVO N.º 1.492.221/PR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO.” (eDOC 65, p. 1)



    Opostos embargos de declaração pelo Estado do Paraná, foram acolhidos na forma da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PERTINENTES AO PERÍODO POSTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/21. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. VÍCIO SANADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.” (eDOC 60, p.1) 



    Efetuado novo juízo de admissibilidade recursal, vieram os autos a esta Corte. (eDOC 62)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o tema 592 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 841526, Rel. Min. Luiz Fux, firmou a seguinte tese:



    “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.” 



    No presente caso, o tribunal a quo consignou que o Estado teria descumprido seu dever de diligência tendo em vista a impossibilidade do cometimento do suicídio por enforcamento sem que ninguém tivesse percebido. Fixou-se ainda que teria havido prejuízo econômico dos recorridos, devendo assim haver reparação pelo Estado. Nesse sentido cito trecho do acórdão proferido:



    “Observa-se, primeiramente, que o ente público descumpriu a norma constitucional inserta no artigo 5º, inciso XLIX, da Magna Carta ao não assegurar ao preso OSVALDO BUENO (marido e pai das recorrentes) a devida proteção a sua integridade física.



    É preciso estabelecer que o Estado ao manter em cárcere um cidadão, assume a responsabilidade pela proteção dos direitos fundamentais do preso, sendo inadmissível qualquer negligência quanto ao cumprimento deste dever, mesmo quando o próprio detento manifesta a intenção de violar o direito a própria vida.



    (…)



    No caso em comento, depreende-se da análise do conjunto probatório colhido nos autos que o preso OSVALDO BUENO teria sido encontrado em sua cela com "(...) três voltas de tecido de algodão de coloração azulada e superpostos, circundando todo o terço superior do pescoço, com vários nós na região infra-auricular esquerda, que retirado, evidenciou-se profundo sulco (...)", tendo concluído o laudo de necropsia que a morte foi "(...) '" produzida por asfixia mecânica por enforcamento." (fls. 95/96)



    (…)



    Não é possível admitir que em uma cela, com um mínimo de espaço físico, ninguém tenha percebido a conduta do preso nos atos de preparação para a prática do suicídio, nem mesmo durante o enforcamento, em que muitas vezes o enforcado se debate e agoniza alguns minutos antes de vir a falecer.”



    (…)



    Assim, diante da circunstância de que a morte do pai e marido dos recorrentes importou na perda do recebimento de verba alimentícia, deve o Estado pagá-las a quem de direito.



    Embora tenham os autores afirmado que não recebiam o auxílio reclusão, ou qualquer outra importância do falecido, isto não implica em total ausência de assistência do Estado pois caso estivesse vivo e trabalhando, seria seu dever, como cônjuge varão, auxiliar no sustento da família.



    Depreende-se, do exposto, que o falecimento de Osvaldo Bueno resultou em claro prejuízo econômico aos recorrentes, razão pela qual deve a pensão mensal ser arbitrada em valor correspondente a 1 (um salário mínimo, ou seja R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais)” (eDOC 9, p. 13-15)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação firmada por esta Corte sobre a matéria. Ademais, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem, acerca da existência do nexo de causalidade, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. Confiram-se os seguintes julgado:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.165-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.4.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO POR SUICÍDIO EM CADEIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.365.598-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. TEMA N. 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O OCORRIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento” (Tema n. 592/RG). 2. O Plenário do STF foi expresso em consignar que, caso comprovada a existência de alguma causa capaz de romper o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o óbito ocorrido, seria afastada a responsabilização civil desse último. Não adoção da teoria do risco integral, mas do risco administrativo. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência do nexo de causalidade entre o óbito do detento e o dever de proteção do Estado – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 14, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (RE 1.333.404-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.6.2022). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 18), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente